Tribunal: TJES
Processo: 5001173-77.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Requisição de tratamento médico, psicológico ou psiquiátrico, em regime hospitalar ou ambulatorial
Data de julgamento: 2020-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001173-77.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: NELCI SANTOS MUNIZ
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo de Instrumento, com pedido liminar
, interposto por
NELCI SANTOS MUNIZ
em face da r. decisão proferida pelo
MM. Juiz de Direito da Vara da Infância e Juventude de Viana
, nos autos da
Ação de nº 0001875-94.2016.8.08.0050
(ID 520814), que declarou a sua incompetência para julgar ação e determinou a redistribuição ao Juizado Especial da Fazenda Pública.

Alega a agravante, em suas razões recursais (ID 509084), que o precedente adotado pela decisão agravada não se subsume à hipótese destes autos, pois compara-se a competência de juízos diversos. As Varas da Infância e Juventude tem sua competência fixada não em razão da capacidade das partes, mas sim em razão da sua condição de criança ou de adolescente.

Continua afirmando que a competência das Varas de Infância e Juventude é absoluta, razão pela qual prepondera em face da competência genérica dos juízos que tem como critério de fixação da sua competência a presença do Estado enquanto parte (sejam Varas da Fazenda Pública, sejam Juizados Especiais da Fazenda Pública).

O pedido de concessão de efeito suspensivo restou deferido (ID 537010).

Contrarrazões ao recurso (ID 547438 e ID 629062).

Parecer da D. Procuradoria de Justiça (ID 687442).

É o relatório.
Peço dia para julgamento.

Vitória/ES, 09 de setembro de 2020.

DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO

RELATOR
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o Voto do Eminente Relator.
VOTO VENCEDOR
VOTO

Trata-se de
Agravo de Instrumento, com pedido liminar
, interposto por
NELCI SANTOS MUNIZ
em face da r. decisão proferida pelo
MM. Juiz de Direito da Vara da Infância e Juventude de Viana
, nos autos da
Ação de nº 0001875-94.2016.8.08.0050
(ID 520814), que declarou a sua incompetência para julgar ação e determinou a redistribuição ao Juizado Especial da Fazenda Pública.

Alega a agravante, em suas razões recursais (ID 509084), que o precedente adotado pela decisão agravada não se subsume à hipótese destes autos, pois compara-se a competência de juízos diversos. As Varas da Infância e Juventude tem sua competência xada não em razão da capacidade das partes, mas sim em razão da sua condição de criança ou de adolescente.

Continua afirmando que a competência das Varas de Infância e Juventude é absoluta, razão pela qual prepondera em face da competência genérica dos juízos que tem como critério de xação da sua competência a presença do Estado enquanto parte (sejam Varas da Fazenda Pública, sejam Juizados Especiais da Fazenda Pública).

O pedido de concessão de efeito suspensivo restou deferido (ID 537010).

Contrarrazões ao recurso (ID 547438 e ID 629062).

Parecer da D. Procuradoria de Justiça (ID 687442).

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a análise do mérito.

A controvérsia, na ação originária, cuida de pedido de internação compulsória, que tem como objeto principal o custeio pelo ente estatal ou municipal do tratamento médico em clínicas especializadas em favor do autor, que a época da propositura da ação era menor púbere, razão pela qual a demanda foi ajuizada perante a Vara da Infância e Juventude da Comarca.

Cediço, o Tribunal Pleno deste Egrégio Tribunal de Justiça julgou procedente o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 0013406-65.2018.8.08.0000 para superar o juízo emitido no julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 0003018-16.2012.8.08.0000 e Súmula nº 12/TJES, com a fixação da seguinte tese: “
Compete às varas de Fazenda Pública, Estadual e Municipal, conhecer, processar e julgar as ações com pedidos de concessão de medidas protetivas de internações voluntária, involuntária e compulsória de pessoas adictas a substâncias que causam dependência química, física ou psíquica”.

Não obstante, melhor examinando a controvérsia, concluo assistir razão ao agravante quanto à alegação de que a casuística dos autos apresenta particularidades de tal modo relevantes e diversas daquelas descritas no precedente decorrente do julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas de nº 0013406-65.2018.8.08.0000 que o seu afastamento pela técnica do
Distinguishing
resta autorizada.

Isto porque, o presente feito encontra-se albergado no Estatuto da Criança e do Adolescente, o qual, no seu artigo 208, VII, dispõe,
in verbis:

"Art. 208. Regem-se pelas disposições desta Lei as ações de responsabilidade por ofensa aos direitos assegurados à criança e ao adolescente, referentes ao não-oferecimento ou oferta irregular: (...omissis...) VII - de acesso às ações e serviços de saúde;"

Assim, uma vez admitido que se fazem presentes os requisitos para o exercício da competência absoluta da Vara Especializada da Infância e da Juventude, por se tratar de questão afeta a direitos individuais, difusos ou coletivos do menor autor, nos termos dos arts. 148, inciso IV, 208, § 1º, e 209, do Estatuto Menorista, a competência daquele Juízo justifica-se pelo relevante interesse social e pela importância do bem jurídico a ser tutelado.

Ademais, o Estatuto da Criança e Adolescente é lex specialis, de modo que a competência absoluta ali assegurada em seu art. 209 para o processamento das causas que envolvem a tutela de interesses protegidos pela Constituição e pela Lei, deve prevalecer em relação à regra geral da competência das Varas de Fazenda Pública, quando Estado e (ou) Município intervirem como parte(s) no processo, somente podendo ser ressalvada pela competência da Justiça Federal e a competência originária dos Tribunais Superiores.

A propósito, confira-se o seguinte aresto representativo da jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL.
RESPONSABILIDADE DO ESTADO. MENOR EM SITUAÇÃO DE RISCO.
REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO PRODUZIDO NOS AUTOS. SÚMULA 7 DO STJ. 1. Trata-se, na origem, de demanda indenizatória em decorrência da omissão do ente público no falecimento da menor Priscila Cristina de Souza, irmã do recorrente, no período em que estava sob acolhimento institucional na Unidade Municipal de Reinserção Social Ayrton Senna. 2. O Tribunal fluminense acolheu a preliminar de incompetência absoluta da Vara de Fazenda Pública, uma vez que o recorrente se encontra em situação de risco, visto que o poder familiar da genitora está suspenso e ele está segregado em unidade de acolhimento municipal.
3. A partir disso, conclui-se que estão presentes os requisitos para o exercício da competência especializada da Vara da Infância e da Juventude, por se tratar de questão afeta a direitos individuais, difusos ou coletivos do infante, nos termos dos arts. 148, inciso IV, 208, § 1º, e 209, do Estatuto da Criança e do Adolescente. 4. No mais, a competência da Vara da Infância e da Juventude é absoluta e justifica-se pelo relevante interesse social e pela importância do bem jurídico a ser tutelado, bem como por se tratar de questão afeta a direitos individuais, difusos ou coletivos do infante, nos termos dos arts. 148, inciso IV, 208, § 1º, e 209, do Estatuto da Criança e do Adolescente. 5. Por fim, porquanto o Estatuto da Criança e Adolescente é lex specialis, ele prevalece sobre a regra geral de competência das Varas Cíveis, quando o feito envolver a defesa dos interesses individuais, difusos ou coletivos, próprios da infância e da adolescência, protegidos pela Constituição e pela Lei
.
6. Tendo em vista que o Tribunal estadual decidiu que o menor se encontra em situação de risco, a reforma da conclusão do que foi decidido pressupõe o revolvimento do conjunto fático-probatório produzido nos autos, o que é vedado pela Súmula 7/STJ.7. Recurso Especial não conhecido. (REsp 1749422/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/09/2018, DJe 17/12/2018).

Por fim, a jurisprudência deste Eg. Sodalício é refratária à tese de que o advento da maioridade do autor no curso do processo teria o condão, então, de modificar a competência da Vara Especializada da Infância e Juventude, por considerar que a competência deve ser aferida no momento do registro ou distribuição, a teor do art. 43 do CPC/2015,
in verbis
: Determina-se a competência no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta.

A propósito, confira-se:

EMENTA: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA PARA JULGAR MANDADO DE SEGURANÇA MAIORIDADE NO CURSO DA TRAMITAÇÃO IRRELEVÂNCIA CONFLITO DE COMPETÊNCIA CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO. 1.
O Juizado Especial Criminal e da Fazenda Pública não ostenta competência para processar e julgar o mandado de segurança originário deste conflito, tendo em vista a vedação estabelecida pelo artigo 2º, §1º, inciso I, da Lei nº 12.153/09. Precedentes.
2. O fato de o impetrante ter alcançado a maioridade durante a tramitação do remédio constitucional não é apto a modificar a competência absoluta da Vara Especializada da Infância e Juventude, na medida em que a competência deve ser aferida no momento da impetração. Inteligência do artigo 43 do CPC. Precedentes
. 3.
Conflito negativo de competência conhecido para declarar a competência do juízo suscitado da Vara da Infância e Juventude de Guarapari Comarca da Capital. (TJES, CC 0015987-53.2018.8.08.0000, Rel. Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Segunda Câmara Cível, Julgado em 19.02.2019).

Nestes termos, firme nas razões expostas,
conheço
do recurso para,
dando-lhe provimento
, declarar competente a
Vara Especializada da Infância de Juventude
de Viana
para processar e julgar a
Ação de nº 0001875-94.2016.8.08.0050.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO – MEDIDA PROTETIVA DE INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA - AUTOR MENOR ADICTO A SUBSTÂNCIAS QUE CAUSAM DEPENDÊNCIA QUÍMICA, FÍSICA OU PSÍQUICA – COMPETÊNCIA ABSOLUTA DA VARA ESPECIALIZADA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE – PRECEDENTE EM IRDR AFASTADO – DISTINGUISHING – RECURSO PROVIDO.

1.
A casuística dos autos apresenta particularidades de tal modo relevantes e diversas daquelas descritas no precedente decorrente do julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas de nº 0013406-65.2018.8.08.0000 que o seu afastamento pela técnica do
Distinguishing
resta autorizada.

2.
O Estatuto da Criança e Adolescente é lex specialis, de modo que a competência absoluta ali assegurada em seu art. 209 para o processamento das causas afetas a direitos individuais, difusos ou coletivos do menor autor, nos termos do art. 148, inciso IV, c/c art.208, § 1º, ambos do Estatuto Menoristata, deve prevalecer em relação à regra geral da competência das Varas de Fazenda Pública, quando Estado e (ou) Município intervirem como parte(s) no processo, somente podendo ser ressalvada pela competência da Justiça Federal e a competência originária dos Tribunais Superiores. Precedente do col. STJ.

3.
O fato de o autor ter alcançado a maioridade durante a tramitação da ação originária não é circunstância apta a modificar a competência absoluta da Vara Especializada da Infância e Juventude, na medida em que a competência deve ser aferida no momento do registro ou distribuição. Inteligência do artigo 43 do CPC. Precedente deste Eg. Sodalício.

4.
Recurso conhecido e provido para declarar competente a Vara Especializada da Infância e Juventude.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.